Tribunal: STF
Processo: Pet 14384
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO. FUNDADAS RAZÕES. FUGA PARA A RESIDÊNCIA. AVISO DE MIRANDA. NECESSIDADE APENAS DURANTE INTERROGATÓRIO FORMALIZADO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental em recurso especial interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial do agravante, que alegava nulidade processual por suposta violação de domicílio e pleiteava a exclusão das provas obtidas durante a busca domiciliar realizada sem mandado judicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se o ingresso em domicílio sem mandado judicial foi justificado por fundadas razões, capazes de mitigar o princípio da inviolabilidade de domicílio; e (ii) verificar se as provas obtidas devem ser consideradas ilícitas em razão da alegada violação. III. Razões de decidir 3. Agravo do qual se conhece por atender aos requisitos de admissibilidade, como tempestividade e impugnação dos fundamentos da decisão recorrida. 4. A alegação de violação de domicílio não procede, uma vez que a busca domiciliar foi justificada por fundadas razões, conforme a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. O ingresso no domicílio ocorreu após denúncia anônima de tráfico de drogas e em razão da fuga do agravante para o interior da residência, comportamento que aumentou as suspeitas e justificou a ação policial. 5. A entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, posteriormente comprovadas, que indiquem flagrante delito, nos termos do entendimento consolidado no RE n. 603.616/RO, julgado pelo STF em regime de repercussão geral. 6. As circunstâncias do caso – denúncia anônima, comportamento suspeito do agravante ao avistar a polícia e sua fuga para o interior da casa – configuram justa causa para a busca domiciliar sem prévia expedição de mandado, sendo desnecessária a autorização judicial, conforme jurisprudência pacificada no STJ. 7. A análise do acervo fático-probatório indica que as fundadas razões para o ingresso no domicílio foram devidamente comprovadas, afastando a ilicitude das provas obtidas durante a diligência policial. 8. "A ausência de 'aviso de Miranda' não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados" (HC n. 839.065/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) IV. Dispositivo e tese 9. Agravo do qual se conhece para negar provimento ao recurso especial. Tese de julgamento: "1. O ingresso em domicílio sem mandado é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem flagrante delito. 2. A fuga do acusado para o interior da residência, após avistar a polícia, justifica a busca domiciliar sem mandado. 3. A análise do acervo fáticoprobatório não pode ser reexaminada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ". Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 240. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 05/11/2015; STJ, AgRg no HC n. 907.699/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024.”(doc. 293).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o pedido não merece prosperar.



    Isso porque, compete ao Supremo Tribunal Federal, julgar em recurso ordinário o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, bem como as condenações por crime político (art. 102, II, da CF/1988). Vejamos:



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) o habeas corpus , o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;



    b) o crime político;



    No entanto, verifico que a hipótese dos autos não se amolda ao referido dispositivo constitucional, tendo em vista que o STJ analisou a interposição de recurso especial contra acórdão profeirdo pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede de apelação.



    Neste diapasão, entendo que a interposição de recurso ordinário configura erro grosseiro, de modo a impedir a fungibilidade recursal. Confira-se:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido” (Pet 11822-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux. DJe 9/11/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO GROSSEIRO: IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Pet 9578-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia. DJe 20/9/2021).



    Posto isso, julgo improcedente o pedido (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa imediata dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator